Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo n. 0722289 89.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação de obrigação de fazer para que o Distrito Federal forneça, em prazo não superior a 10 dias, aparelho BIPAP MODO S/T, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade da rede pública de saúde ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, informa a agravante que conta 42 (quarenta e dois) anos de idade e foi diagnosticada com acometimento respiratório, apneia obstrutiva do sono grave (CID: G47.3), evolutiva, relacionada à atrofia muscular espinhal tipo III (CID G12.2). Sustenta que há necessidade de iniciar o uso do equipamento, imediatamente, sob pena de agravamento e do surgimento de complicações em seu quadro clínico, inclusive com risco de morte, segundo relatório médico acostado aos autos. Requer, ao final, a concessão da liminar para compelir o agravado a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, o aparelho e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela recursal.
3. Liminar indeferida (ID 70525569). Contrarrazões apresentadas (ID 71643849). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 72052005).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. . A questão em discussão consiste na análise da urgência no fornecimento de aparelho médico de que necessita a agravante de modo a justificar a não observância da lista de espera elaborada pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 196, da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
6. No caso em análise, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde da agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.
7. Conforme constou na decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, em Ofício da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, datado de 07/03/2025, há a informação de que há 48 aparelhos em estoque, que serão disponibilizados aos pacientes que constam em lista de espera e serão atendidos tão logo surjam vagas na Clínica do Sono do HRAN, acrescentando que a agravante se encontra em 84o lugar da lista de espera e será convocada para entrega, observando-se a ordem de solicitação do insumo (ID 70462744, pág. 49).
8. Diante desse panorama, em que pese a enfermidade que a acomete, a demanda, a priori, não se enquadra nas exceções que autorizam a preterição dos inseridos em primeiro lugar da lista, notadamente se não há relatório médico acostado aos autos que contenha informação de que a condição de saúde específica da agravante pode levá-la a óbito, caso não iniciado o tratamento.
9. A intervenção judicial, vale ressaltar, justifica-se quando restar configurada situação de emergência que autorize o atendimento prioritário do paciente, em detrimento daqueles que necessitam e aguardam assistência semelhante. No entanto, no contexto de política pública descentralizada, cabe ao Distrito Federal a análise de cada caso, bem como a inclusão em cadastro de pacientes, em conformidade com as indicações do médico assistente, no que concerne ao grau de urgência ou emergência. Não obstante se trate de direito fundamental, cuja garantia de efetividade é dever estatal, a ordem de atendimento dos pacientes deve seguir, a rigor, os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde / CRIH, que possui capacidade técnica para avaliar a situação de cada paciente em relação aos demais na lista de espera, definindo o grau de prioridade para a realização dos procedimentos, o que não se pode exigir do Poder Judiciário.
10. Não trouxe a agravante, após a decisão liminar, informações complementares ao relatório médico que demonstrem a necessidade premente do fornecimento do equipamento médico, inviabilizando, desse modo, o conhecimento acerca do seu atual estado de saúde, inclusive se há eventual risco de morte, conforme Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”.
11. Nesse ponto, ante a ausência de elementos demonstrativos de que a demora no fornecimento do aparelho prescrito resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1824035.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo não provido.
13. Sem custas, considerando a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ)
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824035, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024.